Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-87.2021.8.14.0010
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800236-87.2021.8.14.0010

EMBARGANTE: RODRIGO DA CRUZ GAMA, CRISTIANO DOS SANTOS LOPES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO
ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ID Nº 13518123. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1.

Em sede de Embargos de Declaração os Recorrentes ampliaram o conteúdo recursal, pugnando por manifestação expressa de matéria reputada omissa (modificação da dosimetria da pena), que, todavia, não foi posta em discussão nas razões de apelação (momento adequado). Trata-se, portanto, de inovação recursal, o que é inadmitido.

2. Outrossim, não há no acórdão embargado nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados, na realidade, manifestam seu interesse em discutir matéria não versada em Recurso de Apelação, desiderato inadmissível em aclaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e julgar-lhe rejeitado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 21 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por

RODRIGO DA CRUZ GAMA
e
CRISTIANO DOS SANTOS LOPES
, contra o v. Acórdão ID Nº 13518123, que, nos autos de apelação penal, interposta pelos ora embargantes, conheceu e negou provimento ao recurso, e modificou de ofício a pena de dias-multa do apelante Rodrigo da Cruz Gama.

Alegam os embargantes que a interposição do Recurso de Apelação gera a transferência ao tribunal
ad quem
da matéria impugnada, provocando o seu reexame. A isso se dá o nome de efeito devolutivo dos recursos, que, na esfera penal, vem previsto nos art. 593 a 603 do CPP.

Com isso, entende que todas as fases da dosimetria da pena são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça
ex officio
, é plenamente possível a correção de erros na dosimetria da pena via Embargos de Declaração, ante a natureza de matéria de ordem pública que o tema comporta.

Aduz que ao fixar a pena base, o juízo
a quo
incorreu em
error in iudicando
, o que autoriza a reforma da decisão, nesta parte, pois, quando da dosimetria, aquele julgador não observou o princípio da proporcionalidade da pena, não correspondendo ao necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Esclarece que no presente caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal quanto ao art. 157 do CP, ante a constatação de DUAS circunstâncias judiciais negativas; todavia seu patamar foi completamente desproporcional, pelo que os argumentos trazidos devem ser revistos por esse E. Tribunal.

Afirma que a pena-base dos Recorrentes foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão para o crime do art. 157 do CP, assim percebendo que não foi utilizado o quantum de 1/6 recomendado pelo E. STJ para o aumento de cada circunstância judicial negativa. Apesar de não haver nenhuma Súmula neste sentido, é pacífico no C. STJ o quantum de 1/6 frente cada circunstância negativa, por ser proporcional, considerando o aumento previsto para casos de concurso formal de crimes e continuidade delitiva.

Dessa maneira, requer a modificação da decisão guerreada, fixando a basilar mais próximo do mínimo legal. Caso improcedente, requer-se o prequestionamento das matérias aduzidas, para eventual manejo de Recurso Excepcional.

Em contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 14940396), o Ministério Público de primeiro grau, manifesta-se pelo INDEFERIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, devido não haver constatado nenhuma obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição na sentença de ID 89999875, devendo esta ser mantida
in totum
.

Instada a se manifestar,
o Douto Procurador de Justiça

Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se
pela
REJEIÇÃO
dos Embargos de Declaração opostos por RODRIGO DA CRUZ GAMA e CRISTIANO DOS SANTOS LOPES.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Insurgem-se os embargantes contra a decisão do v. Acórdão ID Nº 13518123, que, nos autos de apelação penal, interposta pelos ora embargantes, conheceu e negou provimento ao recurso, e modificou de ofício a pena de dias-multa do apelante Rodrigo da Cruz Gama.

No entanto,
não têm razão em suas argumentações.

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, que não se fazem presentes no caso em análise.

Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes desta Corte, como se percebe do aresto a seguir:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver ambigüidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado (artigo 619 do Código de Processo Penal). 2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não concordou. [...] 5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente proferido. Precedentes. 6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn 613/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe 03/02/2016).

Veja-se, pois, que em sede de Embargos de Declaração os Recorrentes ampliaram o conteúdo recursal, pugnando por manifestação expressa de matéria reputada omissa (modificação da dosimetria da pena), que, todavia, não foi posta em discussão nas razões de apelação (momento adequado). Trata-se, portanto, de inovação recursal, o que é inadmitido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. TESE NOVA EM SUSTENAÇÃO ORAL. RECURSO REJEITADO.
UNANIMIDADE. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000001-94.2018.8.14.0096 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/03/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. FRAÇÃO UTILIZADA NA MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1 - Os embargos de declaração não se prestam ao exame de tema não suscitado oportunamente no recurso de apelação, restando caracterizada a existência de inovação recursal. 2 - Embargos de Declaração não providos. (TJ-TO.
ED na AP 00115417620188270000.
Relatora Desembargadora MAYSA VENDRAMINI ROSAL. Julgado em 24.10.2018, com grifos inseridos).

Como muito bem observado pelo Representante do Ministério Público nesta Instância:
“(...)
é incabível arguir matéria nova em sede de Embargos Declaratórios a pretexto de que os temas não foram objeto de consideração na decisão embargada, visto que não foi suscitado em nenhum momento processual. (...)”.

Outrossim, não há no Acórdão embargado nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados, na realidade, manifestam seu interesse em discutir matéria não versada em Recurso de Apelação, desiderato inadmissível em aclaratórios.

Assim, por não vislumbrar

a existência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição e, por entender que os embargantes pretendem, na verdade, ampliar o conteúdo da apelação, rejeito os Embargos de Declaração.

Isto posto, conheço e
REJEITO
o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
RODRIGO DA CRUZ GAMA
E
CRISTIANO DOS SANTOS LOPES
.

É o voto.

Belém/PA,
13
de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 22/11/2023